Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBTRAÇÃO DE RES DERELICTA (COISA ABANDONADA). NÃO OCORRÊNCIA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.

2. A ausência de prova acerca da condição de coisa abandonada (res derelicta), bem como o fato de o agente possuir condições de supor que não o era, impede o reconhecimento da atipicidade da conduta por erro.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.